Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703094-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO PORTO, MARILDA MORAES PORTO, SIMONE PORTO, FABIO PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARILDA MORAES PORTO, SAULO PORTO, SIMONE PORTO e FABIO PORTO contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0700115-95.2016.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL delineou o limite temporal da restituição dos descontos indevidos, nos seguintes termos (ID 140109488 autos de origem): Indefiro parcialmente o pedido de ID 140026328, porquanto o título executivo não estabeleceu uma obrigação de fazer. A sentença apenas reconheceu o direito de Edson Porto à isenção de imposto de renda desde 2010, condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores indevidamente retidos desde essa época, observada a prescrição reconhecida em decisão saneadora. Assim, da leitura do julgado, verifica-se que o período a ser ressarcido corresponde a janeiro de 2011 a 17 de janeiro de 2016, uma vez que a Junta Médica Oficial reconheceu o direito a isenção do servidor aposentado à isenção em 18/01/2016. De outro lado, considerando que se trata de servidor falecido, o que dificulta o acesso dos herdeiros/credores às fichas financeiras, observo que o Distrito Federal tem melhor condição de apresentá-las. Assim, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as fichas financeiras de Edson Porto relativas ao período de Janeiro de 2011 a Março de 2016. Para tanto, cadastre-se o Distrito Federal no polo passivo. Apresentadas as fichas, dê-se vista aos autores para, querendo, apresentarem o cumprimento de sentença da obrigação de pagar no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo concedido aos autores sem manifestação, retornem os autos ao arquivo com baixa. A decisão foi ratificada nos embargos de declaração (ID 144146487 autos de origem): Vistos etc. MARILDA PORTO E OUTROS opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 141234991, alegando omissão e obscuridade. Intimada, a parte contrária não se manifestou. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante, razão pela qual NÃO ACOLHO os embargos opostos. À evidência a decisão embargada rejeitou o pedido de determinar a interrupção dos descontos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de Edson Porto, é o que se verifica do seguinte trecho: Indefiro parcialmente o pedido de ID 140026328, porquanto o título executivo não estabeleceu uma obrigação de fazer. A sentença apenas reconheceu o direito de Edson Porto à isenção de imposto de renda desde 2010, condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores indevidamente retidos desde essa época, observada a prescrição reconhecida em decisão saneadora. Assim, da leitura do julgado, verifica-se que o período a ser ressarcido corresponde a janeiro de 2011 a 17 de janeiro de 2016, uma vez que a Junta Médica Oficial reconheceu o direito a isenção do servidor aposentado à isenção em 18/01/2016. É de se ver que a decisão esclareceu a razão dos termos inicial e final ali fixados para o ressarcimento do imposto de renda. Não se pode descurar que o título executivo reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento da ação. Ademais a decisão embargada estabeleceu a juntada dos contracheques do falecido servidor até março de 2016, o que seria suficiente para verificar se o Fisco interrompeu os descontos por ocasião do reconhecimento administrativo do pedido em janeiro de 2016. Além disso, a questão, por ora, está restrita a juntada da ficha financeira do servidor para apuração dos cálculos, nada impede que os autores, entendendo que os descontos continuaram a ser efetuados, acostem documentos para comprová-lo. Pontue-se, ainda, que além de não haver na sentença determinação de interrupção dos descontos, cumpre ressaltar que o servidor aposentado faleceu no curso da demanda e, por óbvio, deixou de perceber proventos de aposentadoria, parcela sobre a qual não incidiria imposto de renda. Esclareço, por fim, ser impossível a extensão de isenção do imposto de renda, a que fazia jus o aposentado, se sua beneficiária não fizer prova de que é portadora da mesma doença que o isentou, em razão do caráter individual e pessoal da norma que a concede. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBLIDADE DE DEVOLUÇÃO POR PARTE DE QUEM FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE. EXTENSÃO DA ISENÇÃO À PENSIONISTA. CARÁTER INDIVIDUAL DA ISENÇÃO. 1 - A restituição de valores indevidamente descontados, a título de imposto de renda de contribuinte isento, só é possível junto ao legitimado instituidor e não perante seu substituto tributário. 2 - Impossível a extensão de isenção do imposto de renda, a que fazia jus o aposentado, se sua beneficiária não fizer prova de que é portadora da mesma doença que o isentou, em razão do caráter individual e pessoal da norma que a concede. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 196124, 20020110608583APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/8/2004. Pág.: 83). Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, afastada por este embargo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. 2. Acórdão no qual bem definida a carência de interesse processual da requerente para a ação de exigir contas; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC. 3. Pretensão destinada à rediscussão da matéria julgada, não demonstrada qualquer das máculas previstas no artigo 1.022 do CPC e não havendo matéria a ser prequestionada, tem-se como manifestamente protelatórios os embargos declaratórios, visto que indevidamente dilatada a conclusão do feito e desvirtuada a finalidade do recurso, razão do afastamento da Súmula 98 do STJ para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1415528, 07182149120218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. APLICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, eventual omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de emprestar efeitos infringentes ao recurso. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1414138, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimem-se. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento integral da decisão de ID 140109488. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que o título judicial executado determinou o ressarcimento de todos os valores indevidamente descontados, o que englobaria os valores vencidos no curso da demanda, não podendo ser alterado de ofício o termo final à data da propositura da ação. Requer em antecipação de tutela a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido de EDSON PORTO, falecido no decorrer da demanda e substituído pelos herdeiros agravantes, para declarar a isenção do falecido ao pagamento do Imposto de Renda, a partir de 2010, e condenar o Distrito Federal a devolver aos herdeiros daquele, ora autores, os valores indevidamente descontados, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. (ID 59377954 autos de origem). Em sua fundamentação, argumentou o juízo singular que: No caso, entendo haver prova robusta nos autos a demonstrar que Edson Porto foi diagnosticado com mal de Alzheimer em 2010 (ID 4950858). Isso porque a doença de Alzheimer não surge repentinamente, ao contrário, é uma doença progressiva, que, muitas vezes, compromete o discernimento do indivíduo de forma lenta. Logo, no caso, ela não surgiu no momento que a Junta Médica Oficial a constatou em janeiro de 2016, mas em momento anterior, tanto assim que o exame pericial já foi realizado quando o então autor estava em estágio avançado da doença, com total dependência para o desempenho das atividades de vida diária. ... Como a lei fiscal não criou classificação quanto ao grau de alienação do doente, não é o fato de o indivíduo estar no estágio inicial de demência que desnatura o benefício da isenção. Tampouco é a data da constatação por médico oficial que fixa a data de início da benesse, mas sim a data da constatação da enfermidade. Forte nesses argumentos, uma vez que o então autor já estava aposentado desde 1993, tenho por bem reconhecer o direito à isenção de imposto de renda desde 2010, data da constatação da doença, ressalvada a parcela já reconhecidamente prescrita. Não houve recurso da referida sentença. Verifica-se dos autos que, em 21 de julho de 2016, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a isenção de Edson Porto, servidor aposentado, ao pagamento do imposto de renda pessoa física, nos termos dos artigos 47 da Lei no 8.541/1992; 30 da Lei no 9.250/1995; 39, XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda, a contar de 18/1/2016. (ID 22930930 autos de origem). Em decisão saneadora, foi declarada prescrita a pretensão de repetição tributária em relação ao pagamento de imposto de renda do ano de 2010 (ID 22930930 autos de origem). Edson Porto, beneficiário do direito pretendido, faleceu em 18/09/2018 conforme atesta certidão colacionada no ID 28324423 dos autos de origem. Nesse passo, conforme diretrizes do título executado, são devidos os valores indevidamente descontados à título de imposto de renda pessoa física, retido na fonte, desde o reconhecimento da doença em 2010 até a concessão administrativa da isenção, reconhecida a partir de 18 de janeiro de 2016. Contudo, percebe-se que os descontos de imposto de renda foram mantidos até o contracheque de referente ao mês de junho de 2016. (ID 22930962 autos de origem), mês anterior à publicação do DODF em que foi apostilada a isenção do servidor aposentado. Assim, à princípio, levando em consideração a prescrição declarada concernente ao ano de 2010, são devidas as prestações relativas aos anos de 2011 a junho de 2016. Caso sejam comprovados novos descontos, serão considerados indevidos os realizados até a data do falecimento do servidor aposentado, portador da doença que lhe concedeu o benefício da isenção, em setembro de 2018, visto se tratar de direito individual e intransferível. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora